Tribunal: STF
Processo: AP 1575
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-02
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de DIRLEI RICARDO DE MEDEIROS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/12/2024 (eDoc. 113).
Em 10/1/2025, determinei o início do cumprimento das penas impostas ao réu, com expedição de guia de execução penal a ser realizada pela 2ª Vara da Comarca de Cerejeiras/RO, à qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis. 
O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cerejeiras/RO  encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 25/11/2025, cópia da decisão por meio da qual julgou extinta a punibilidade de DIRLEI RICARDO DE MEDEIROS.
Conforme se depreende do ato decisório em questão, o Juízo fiscalizador concedeu indulto ao apenado.
Em relação à pena de multa imposta pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único do Código Penal, o Juízo aplicou a disposição contida no art. 12, inc. I, do Decreto 12.338/2024. No que concerne às penas restritivas de direito, foram aplicados os preceitos inscritos nos arts. art. 3º, I, e 9º, VIII, do referido decreto.
Em 1º/12/2025, tornei sem efeito a a extinção da punibilidade do apenado DIRLEI RICARDO DE MEDEIROS, declarada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cerejeiras/RO, e determinei ao Juízo que informasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre o cumprimento das penas impostas ao condenado (eDoc.136).
Em 3/12/2025, o  Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cerejeiras/RO noticiou que o sentenciado ainda não cumpriu “a condição de participação no curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” e “em relação à pena de 20 (vinte) dias-multa (valor unitário em meio salário mínimo nacional vigente à época dos fatos), o apenado não promoveu a quitação e alegou impossibilidade financeira”.
Na mesma data, o Juízo encaminhou o pedido da defesa de DIRLEI RICARDO DE MEDEIROS, no qual solicita que seja concedido ao apenado o “benefício já decidido aos demais, por simplesmente terem contra si, a mesma condição condenatória, promovida, desde o julgamento do STF até o presente momento”(eDoc.141).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “a) pelo deferimento da detração em relação ao período em que Dirlei Ricardo de Medeiros esteve preso cautelarmente (9.1.2023 a 2.3.2023); b) pelo indeferimento do pedido de extinção de punibilidade da pena de multa imposta; c) pela intimação da defesa para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor; d) para que seja oficiado ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cerejeiras/RO” (eDoc. 152).

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No caso dos autos, verifico que o réu esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 2/3/2023.
Na hipótese, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, §4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
Desse modo, o apenado tem direito à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 9/1/2023 a 2/3/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 53 (cinquenta e três) dias.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 152):

“Nos termos do art. 42 do Código Penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação provisória.
A detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal, pressupõe, necessariamente, situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade (de 9.1.2025 a 2.3.20258 ), uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo. 
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”

Por fim, a Defesa solicitou a incidência do indulto natalino (Decreto Presidencial nº 12.338/2024), e consequentemente, a extinção de punibilidade do requerente, argumentado, em síntese que “ seja isento da pena de multa, tal qual o benefício concedido a outros apenados julgados por Vossa Excelência, que respondem perante à Justiça, pelo mesmo fato e que a eles fora concedido o benefício da isenção da multa, face o indulto natalino, sendo decretada EXTINTA A PUNIBILIDADE POR CUMPRIMENTO DA PENA”(eDoc. 142).
Quanto  ao pedido de extinção da punibilidade, por força do indulto natalino, e do pagamento da pena de multa, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 152):

“O interessado pretende, ainda, a extinção da punibilidade da pena de multa em virtude da concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024. 
Tal benesse pressupõe a existência de condenação penal com trânsito em julgado para a acusação até a data da publicação do decreto, em 23.12.2024. No caso, a ação penal foi julgada na Sessão Virtual de 11.10.2024 a 18.10.2024, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado para as partes em 13.12.2024. O caso específico, contudo, não se amolda aos requisitos declinados no referido decreto, pois o Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento de que os crimes praticados contra a existência do Estado Democrático, de suas instituições e de seus institutos são insuscetíveis de perdão, seja por indulto ou anistia.
Em relação ao pagamento da pena de multa, a legislação penal prevê apenas a possibilidade de parcelamento, para os casos de hipossuficiência do apenado. O art. 50 do Código Penal dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”. 
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. 
A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. A defesa, porém, não apresentou prova da incapacidade econômica do apenado.

Não pode ser acolhido o pedido de indulto natalino, pois esta CORTE  firmou o posicionamento de que os crimes praticados contra a existência do Estado Democrático, de suas instituições e de seus institutos são insuscetíveis de perdão, seja por indulto ou anistia;  o que inviabiliza, portanto, a aplicação referido indulto.
Destaca-se, ainda, que por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual o sentenciado foi condenado, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.
A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ainda que comprovada a incapacidade econômico-financeira, não há afastamento da pena de multa, e o requerimento de parcelamento deve ser formulado pela própria defesa, devidamente instruída com a prova da referida incapacidade.
Quanto à indenização mínima prevista no acórdão condenatório, no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), foi fixado considerando os danos causados pelos crimes cometidos durante os ataques à Praça dos Três Poderes, no dia 8/1/2023, visando ressarcir o erário pelos prejuízos causados com a destruição e dilapidação do patrimônio público.
Esta SUPREMA CORTE já se manifestou no sentido de que a condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), podendo incluir nesse montante o valor do dano moral coletivo (AP 1.002/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020; e AP 1.025,/DF Rel. Min. EDSON FACHIN, julgada pelo Plenário em 1º/6/2023).
Deve-se frisar que o acórdão condenatório prevê que o “valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos condenados em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985”, ou seja, será pago solidariamente, entre os condenados.
Por fim, e nos termos relatados, o réu foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, substituída por penas restritivas de direito, dentre as quais a “Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, (...), em local a ser indicado pelo juízo de execução”.
Além disso, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação (eDoc. 152): 

Em relação à condenação pelo crime de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), não há demonstração nos autos do cumprimento integral da pena de prestação de serviços à comunidade, tampouco da participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”.
(...) 
A Procuradoria-Geral da República manifesta-se:
 a) pelo deferimento da detração em relação ao período em que Dirlei Ricardo de Medeiros esteve preso cautelarmente (9.1.2023 a 2.3.2023); 
b) pelo indeferimento do pedido de extinção de punibilidade da pena de multa imposta; 
c) pela intimação da defesa para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor; 
d) para que seja oficiado ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cerejeiras/RO, para: 
d.1) apresentar a Guia de Execução Penal de Dirlei Ricardo de Medeiros, com detração limitada ao tempo de prisão provisória; 
d.2) encaminhar os documentos comprobatórios, se houver, de que o apenado cumpriu ou está cumprindo a pena de prestação de serviços à comunidade e a participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:

    A) HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 53 (cinquenta e três) dias, referente ao tempo que o sentenciado cumpriu prisão preventiva (9/1/2023 a 2/3/2023), alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal;

    B) INDEFIRO o pedido de extinção de punibilidade da pena de multa imposta;

      C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cerejeiras/RO, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

INTIME-SE a Defesa de DIRLEI RICARDO DE MEDEIROS, para que, se entender ser o caso, requeira perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face do sentenciado, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira do condenado para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.
OFICIE-SE ao  Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cerejeiras/RO, com cópia da presente decisão, para adoção das providências pertinentes e para encaminhamento dos documentos comprobatórios de que o apenado está cumprindo a pena de prestação de serviços à comunidade e participando presencialmente do curso sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente